Tribunal: STF
Processo: ARE 1378964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. RE 574.706/PR. VALOR A SER EXCLUÍDO. ICMS TOTAL DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    1. Apelação que defende a inocorrência de litispendência, em que pese a identidade de partes e causa de pedir deste mandado de segurança com um outro mandammus anteriormente impetrado, ao argumento de que, naquele, pugnava-se pelo reconhecimento da exclusão de todo o ICMS destacado nas notas fiscais para incidência do PIS e COFINS, afastando os efeitos da Solução de Consulta Cosit n.º 13/2018, ao passo que a presente demanda, apesar de pretender o reconhecimento do mesmo direito, se refere a dispositivo legal diverso, qual seja, o art. 27, parágrafo único, I, da Instrução Normativa nº 1.911/2019.



    2. Vislumbra-se que a discussão gira em torno dos limites da compensação do mesmo indébito, o qual fora reconhecido judicialmente no âmbito da ação ordinária de n.º 0000400-02.2007.4.05.8500. No primeiro mandado de segurança consta provimento jurisdicional em favor do impetrante, proferido por esta Corte Regional e ainda não transitado em julgado, onde se lhe assegura que a restituição ou compensação oriunda do citado julgamento dar-se-á sobre os valores de ICMS destacado nas notas fiscais. Expressou-se que a Fazenda Nacional impôs uma restrição à compensação do indébito oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, já reconhecido judicialmente, quando dispõe que só poderia ser excluído o ICMS a recolher e não o ICMS total, limitando, assim, os efeitos do julgamento do RE 574.706/PR.



    3. Dessarte, o que se observa é que o provimento do primeiro mandado de segurança é bastante para formar título executivo capaz de estabelecer a diretiva a ser seguida pela Fazenda Nacional por ocasião da restituição ou compensação do indébito. Nesse contexto, não se justifica a separação do mesmo pedido em duas ações distintas, a resultar no evidente risco de concretizarem-se julgamentos conflitantes, o que visa a impedir o instituto da litispendência, caracterizada, na hipótese, pela efetiva configuração da identidade de partes, pedido e causa de pedir.



    4. Correta, pois, a extinção do presente feito pela litispendência, dado que a impetração de um novo mandado de segurança que discute a limitação à compensação dos mesmos valores e pelas mesmas razões, representa indevida reiteração de demanda já submetida à apreciação pelo Poder Judiciário.



    5. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 155, § 2º, inciso I, e; 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na situação posta, a apelante reconhece a identidade de partes e da causa de pedir, asseverando, no entanto, que os pedidos são diferentes, pois, naquela primeira demanda, requerera o reconhecimento do direito de excluir o ICMS destacado na nota fiscal de saída da base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, afastando os efeitos concretos da SCI Cosit nº 13/2018 e no presente feito ataca o artigo 27, parágrafo único, I, da Instrução Normativa nº 1.911/2019.



    É importante ressaltar, no caso em apreço, que a discussão gira em torno dos limites da compensação do mesmo indébito, o qual fora reconhecido judicialmente no âmbito da ação ordinária de n.º 0000400-02.2007.4.05.8500. Demais disso, no primeiro mandado de segurança consta provimento jurisdicional em favor do impetrante, proferido por esta Corte Regional e ainda não transitado em julgado, onde se lhe assegura que a restituição ou compensação oriunda do citado julgamento dar-se-á sobre os valores de ICMS destacado nas notas fiscais. Expressou-se que a Fazenda Nacional impôs uma restrição à compensação do indébito oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, já reconhecido judicialmente, quando dispõe que só poderia ser excluído o ICMS a recolher e não o ICMS total, limitando, assim, os efeitos do julgamento do RE 574.706/PR.



    Forçoso reconhecer, assim, que o pedido dessa ação mandamental é mero desdobramento daquele formulado na primeira ação, indutora da litispendência, qual seja, a definição da abrangência da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, delimitando o alcance do título executivo judicial.



    Em verdade, o que se observa é que o provimento do primeiro mandado de segurança é bastante para formar título executivo capaz de estabelecer a diretiva a ser seguida pela Fazenda Nacional por ocasião da restituição ou compensação do indébito. Nesse contexto, não se justifica a separação do mesmo pedido em duas ações distintas, a resultar no evidente risco de concretizarem-se julgamentos conflitantes, o que visa a impedir o instituto da litispendência, caracterizada, na hipótese, pela efetiva configuração da identidade de partes, pedido e causa de pedir.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente